Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724454-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, PEDRO HENRIQUE DE PAULA FARIA PERES DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 56550327), não conheço do recurso (id 48072665). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 07/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR